Tribunal: STF
Processo: HC 54735
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
Habeas corpus. Depoimento não assinado pelas testemunhas. Nulidade que, se existente, estaria sanada, pois não arguida no momento oportuno. Deficiência de quesito. Reiteração de anterior impetração. Pedido indeferido quanto ao primeiro fundamento, não conhecido em relação ao segundo.